Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PROIBIÇÃO DE ENTRADA EM EVENTO PORTANDO ALIMENTOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE.
1. Impedir que consumidor ingresse em evento pago portando alimentos para consumo próprio, ainda que configure prática ilegal de venda casada, não configura dano moral in re ipsa.
2. Ausente prova de qualquer constrangimento, humilhação ou outro sentimento capaz de atingir direito da personalidade do consumidor, não é possível condenar o fornecedor a indenizar alegados danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido.